Tribunal: TJDFT
Processo: 0750099-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de terceiro. Gratuidade de justiça. Não comprovada. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos de Embargos de Terceiro, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante demonstrou, de forma suficiente, sua hipossuficiência econômica, a fim de justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Não basta a declaração de hipossuficiência para concessão de gratuidade de justiça, é preciso que haja outros elementos capazes de justificar a necessidade do benefício.
4. A parte agravante não cumpriu com a determinação de detalhar sua ocupação profissional a fim de comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, se limitando a declarações genéricas a respeito de sua profissão.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a parte agravante. 2. A concessão de gratuidade de justiça exige a comprovação efetiva de hipossuficiência de recursos, não sendo suficiente alegações genéricas a respeito da profissão”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 98 e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1950467, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.11.2024 e TJDFT, Acórdão 1950400, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.11.2024.